Tribunal: TJDFT
Processo: 0021786-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021786-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ROMERIO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido de habilitação de herdeiros e de novo patrono nos autos, formulado no ID 51369379, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator